Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DESPACHO Publique-se o despacho de ID 12163856, conforme apontado pelo Ministério Público em manifestação retro. Aguarde-se o prazo para manifestação das partes e após, independentemente de nova conclusão, intime-se a douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403